Tribunal: TJDFT
Processo: 0734141-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. POSTERIOR CONVERSÃO EM DEFINITIVO. TÍTULO EXECUTIVO. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO OU MODULAÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. CRÉDITO EXEQUENDO. QUANTIA CONTROVERSA. MULTA E HONORÁRIOS PERTINENTES À FASE EXECUTIVA (CPC, 523, §1o). INCIDÊNCIA. RECOLHIMENTO DO RECONHECIDO E AVIAMENTO DE IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DENÚNCIA. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUTAÇÃO AO EXEQUENTE. CAUSALIDADE. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas.

2. Estabelecendo a res judicata que se traduz no título exequendo que os honorários advocatícios de sucumbência estabelecidos devem ter como base de cálculo o valor da condenação imposta ao réu, que compreendera parcela oriunda de dano material e outra pertinente ao dano moral também reconhecido, nada dispondo sobre a compreensão do pertinente ao pedido cominatório também formulado e acolhido ou sobre o valor da causa, a verba honorária deve ser mensurada em fiel compasso ao decidido, tendo como base de cálculo exclusivamente a condenação imposta, não se afigurando viável que, no momento da execução do decidido, pretenda o credor debater ou modular o firmado (CPC, art. 502; CF, art. 5o, XXXVI).

3. Recolhido, pelo obrigado, a íntegra do débito apurado ou, ainda, parcela reputada incontroversa e a subsequente formulação de impugnação visando o reconhecimento de excesso de execução, o acolhimento da impugnação, com o decote do excesso denunciado e modulação do débito em execução, obsta a sujeição do executado à sanção prescrita para a hipótese de não realização espontânea da obrigação e ao pagamento de honorários advocatícios pertinentes à fase executiva, à medida em que, a par do recolhimento do devido, os acessórios somente seriam devidos após definição de eventual débito sobejante ao realizado, que, então, serviria como base de cálculo para incidência das cominações (CPC, arts. 523, §§1o, 2o e 3o).

4. O cumprimento de sentença é manejado por conta e risco da parte exequente, resultando que, incorrendo em excesso ao mensurar o crédito que a assiste, demandando mais do que o lhe fora assegurado, afirmado o excesso, deve sofrer a incidência das verbas de sucumbência ao ser acolhido o pedido deduzido na impugnação ofertada pela parte executada, porquanto o excesso em que incidira é que determinara a reação dos obrigados, atraindo a incidência da causalidade em ponderação com a sucumbência que experimentara e determinando sua sujeição ao pagamento de honorários advocatícios como consectário da assimilação do excesso denunciado.

5. Aviada impugnação ao cumprimento de sentença denunciando excesso de execução, o acolhimento do pedido, ainda que de forma parcial, resultando na modulação da obrigação exequenda, culminando com redução expressiva do apurado originalmente, ao impugnado, como sucumbente, devem, na esteira do princípio da causalidade, ser imputados honorários advocatícios com lastro em percentual incidente sobre o montante decotado da obrigação, pois encerra o proveito econômico alcançado pelo obrigado, que, de seu turno, é o segundo parâmetro estabelecido pelo legislador processual para utilização como base de cálculo da verba honorária (CPC, arts. 85, § 2o; e 86, parágrafo único).

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.